Tribunal: TJMT
Processo: 1001801-04.2021.8.11.0005
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001801-04.2021.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EVELIN JOANA SOARES DA SILVA - CPF: 024.689.681-74 (RECORRENTE), MARIA LUIZA NASCIMENTO DUARTE - CPF: 056.034.531-33 (ADVOGADO), RAUL CAJU CARDOSO - CPF: 038.122.411-29 (ADVOGADO), TATIANE SPIGIORIN - EPP - CNPJ: 09.632.376/0001-93 (RECORRIDO), EDUARDO ANTONIO OLIVEIRA MARTINS - CPF: 733.009.181-20 (ADVOGADO), LIMA NEGOCIACOES FINANCEIRAS EIRELI - ME - CNPJ: 19.154.720/0001-30 (RECORRIDO), FERNANDO RODRIGUES FERNANDEZ - CPF: 066.665.778-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1001801-04.2021.8.11.0005

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO

Recorrente(s):

EVELIN JOANA SOARES DA SILVA

Recorrido(s):

TATIANE SPIGIORIN – EPP

LIMA NEGOCIACOES FINANCEIRAS EIRELI - ME

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento:

28/04/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO DEVIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DA DÍVIDA – LASTRO PROBATÓRIO NÃO IMPUGNADO– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Versa a presente demanda sobre pleito de reparação por danos morais, alegando que indevidamente foi mantido apontamento nos órgãos de proteção ao crédito de dívida devidamente quitada.

Pois bem. Não obstante se tratar de relação de consumo, a inversão do ônus da prova só deve ser aplicada em questões específicas e desde que presente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta de provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência.

In casu, a parte Recorrente não comprova que, de fato, tenha quitado o débito incluído nos órgãos de proteção ao crédito, sendo que os comprovantes inclusos à exordial tem por favorecida apenas a empresa de intermediação da negociação, sem nada mencionar sobre a dívida sub judice.

Ademais, verifico que a empresa de intermediação juntou documentos, onde ainda defende que ambos os pagamentos se destinaram a contraprestação de seus serviços e não a dívida objeto de negociação.

S
obre o lastro probatório juntado e as versões das Recorridas, a parte Recorrente, no momento oportuno, em nada se manifestou, deixando transcorrer in albis o prazo para impugnar a contestação.

Portanto, as provas dos autos são suficientes para comprovar legalidade do débito e legitimidade da cobrança, não fazendo a Recorrente jus ao recebimento de qualquer indenização frente à legalidade da negativação.

Desta feita, não há prática de ato ilícito pelas Recorridas, quanto à inscrição lançada em nome do Consumidor e sua permanência frente à ausência de comprovação do pagamento, sendo a improcedência da ação medida que se impõe.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão das verbas, diante da gratuidade de justiça, nos moldes do artigo 98 §§2o e 3o do CPC/2015.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2022